Tribunal: TJPA
Processo: 0819756-33.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819756-33.2021.8.14.0301

APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

APELADO: DETRAN/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REFERÊNCIA A PARTES E FATOS ESTRANHOS À LIDE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por empresa locadora de veículos, contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais fundamentado em suposta transferência irregular de propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise consiste em verificar se o recurso não deve ser conhecido em razão da violação ao princípio da dialeticidade recursal, bem como se há responsabilidade do órgão de trânsito pela transferência do veículo.

III. RAZÕES

DE DECIDIR

3. O Juízo de origem julgou improcedente a ação sob o fundamento de que não foi demonstrada a prática de qualquer ato pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, relacionado à transferência do veículo de propriedade da Apelante.

4. As razões recursais se limitam a requerer a responsabilidade de órgão de trânsito diverso - o Departamento de Trânsito do Estado do Piauí – DETRAN/PI – e a afirmar que a sentença julgou matéria diversa ao anular o ato administrativo, o que não ocorreu, visto que tal matéria sequer foi apreciada no julgado de origem.

5. A conduta do Recorrente configura violação ao princípio da dialeticidade, segundo o qual, para que o recurso seja conhecido, é necessário que a parte indique os motivos de fato e de direito que justifiquem o pedido de reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação não conhecido.

__________________

Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no PUIL 1.978/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 07/06/2021; TJPA AP 0805222-89.2018.8.14.0301, Rel. Ezilda Pastana Mutran. 1ª Turma de Direito Público, julgado em 02/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma presencial no dia 23 de junho de 2025, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por LOCALIZA RENT A CAR S.A. contra o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Indenização por danos materias (Proc. 0819756-33.2021.8.14.0301), ajuizada pela Apelante.

Na petição inicial, a autora aduziu, em síntese, que, em maio de 2018, celebrou com uma pessoa que se apresentou como RODRIGO LIRA COSTA DE SOUSA, um contrato para locação de veículo. Ao final do período de locação o veículo não foi devolvido para a posse direta da Requerente, conforme foi estabelecido no contrato.

Posteriormente, em consulta ao DETRAN/MG, Autarquia de Trânsito que detinha o registro oficial e original do automotor, identificou que o bem móvel havia sido transferido pelo DETRAN/PA para pessoa desconhecida da Autora.

Por estas razões, requereu o pagamento de indenização por danos materiais, consistentes no valor de mercado do veículo à época.

Após regular instrução processual, a sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Não demonstrado o nexo de causalidade, importa em afirmar que o autor não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito, levando à improcedência do pedido.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO para extinguir o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.”

Em suas razões, a Apelante, historiando os fatos, aduz que na presente demanda pretende a condenação do DETRAN/PI pelo fato de ter sido realizada a transferência do veículo sem a documentação necessária. Afirma que a sentença deve ser reformada, pois apesar de reconhecer a procedência do pedido autoral, determinou a adoção de providência integralmente divergente dos pedidos da petição inicial, no sentido de anular a transferência realizada, o que não faz parte dos pedidos.

Afirma que deve ser aplicada a teoria da causa madura, para que o processo seja julgado com a apreciação do pedido de perdas e danos não analisado pelo Juízo de 1º grau.

Sustenta que o DETRAN/PI, que possui dever de vistoria documental, recebeu, validou e registrou documento falso em nome de terceiro, causando não apenas desdobramentos na esfera penal, mas também na esfera cível – perda da propriedade do veículo pela Autora.

Assevera que a responsabilidade do DETRAN/PI é objetiva, devendo ser responsabilizado independentemente de ter agido com dolo ou culpa no ato de transferência irregular do veículo.

Ao final, requer a reforma da sentença, para que seja deferido o pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos, no valor correspondente ao valor de mercado do veículo.

O Apelado apresentou contrarrazões sustentando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em decorrência da violação ao princípio da dialeticidade recursal, haja vista que o Apelante faz referência a fatos estranhos à lide e ao teor da sentença proferida. No mérito, contrapõe a pretensão do Apelante e requer o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Inicialmente, identifica-se óbice intransponível ao conhecimento do recurso, uma vez que não há impugnação específica das razões que ensejaram a improcedência da ação.

O Juízo de origem julgou improcedente a ação pelo fato de não ter sido demonstrada a prática de qualquer ato pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA no ato alegado como fraudulento de transferência do veículo de propriedade da Apelante.

Entretanto, as razões recursais se limitam a requerer a responsabilidade de órgão de trânsito diverso - Departamento de Trânsito do Estado do Piauí – DETRAN/PI e afirmar que a sentença julgou matéria diversa ao anular o ato administrativo, o que não ocorreu, pois tal matéria sequer foi apreciada no julgado de origem.

A conduta do Recorrente configura violação ao princípio da dialeticidade, segundo o qual, para que o recurso seja conhecido, é necessário que a parte indique os motivos de fatos e de direito que justifiquem o pedido de reforma da decisão. A respeito do tema Nelson Nery Jr. apud Fredie Didier Jr. e Leonardo da Cunha esclarecem:

A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo o recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnando, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e Processo nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.124).

A inadmissibilidade do recurso em decorrência da inobservância da regra de dialeticidade é matéria consolidada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

1.
As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se totalmente divorciadas da realidade fático-processual, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso
. Precedentes do STJ e desta Corte.

2.
In casu, o Apelante não se dirigiu aos fundamentos empregados pelo juiz da causa na sentença que lhe fora desfavorável. Logo, tem-se que as razões recursais estão desvinculadas das conclusões do julgado, o que obsta o conhecimento do presente recurso.

3. Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805222-89.2018.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023 )

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂN-CIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Acerca do princípio recursal da dialeticidade, assinalam JOSÉ ANTONIO SAVARIS e FLÁVIA DA SILVA XAVIER que "não se pode considerar efetivamente impugnada a decisão quando a parte recorrente se limita a deduzir razões pelas quais entende deter o direito reivindicado, mas deixa de destinar qualquer argumento que demonstre o desacerto da decisão recorrida" (Manual dos recursos nos juizados especiais federais. 5. ed. Curitiba: Alteridade, 2015, p. 50).
2. Também a consolidada jurisprudência do STJ assinala que, "pelo princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido
" (AgInt no RMS 58.200/BA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 28/11/2018). 3.
No caso, o recorrente não logrou se desvencilhar de tal encargo, uma vez que, nas razões do agravo interno, não houve o combate específico ao único fundamento da decisão agravada.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (STJ - AgInt no PUIL 1.978/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEI-RA SEÇÃO, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021) (grifei).

Este também é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1. As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se totalmente divorciadas da realidade fático-processual, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ e desta Corte.

2. In casu, o Apelante não se dirigiu aos fundamentos empregados pelo juiz da causa na sentença que lhe fora desfavorável. Logo, tem-se que as razões recursais estão desvinculadas das conclusões do julgado, o que obsta o conhecimento do presente recurso.

3. Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805222-89.2018.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, PRELIMINAR ACOLHIDA.

1.
No que concerne a violação ao princípio da dialeticidade, observa-se que o Juízo de 1º grau, atento a causa de pedir e pedido exposto na inicial, fundamentou sua decisão com base na irregularidade de representação.

2.
Nessa esteira de raciocínio,
verifica-se que o apelante utilizou o presente recurso, na verdade, para suscitar matéria estranha que sequer passou pelo crivo de apreciação do Juízo de 1º grau, deixando de combater as razões de decidir aventadas na sentença ora combatida.

3.
O que se observa é que a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, e sim trouxe matéria nova, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.

4.
Recurso não conhecido, nos termos do art. 932, inciso III do CPC
. É como voto.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801499-81.2018.8.14.0133 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/03/2023)

Logo, para que o recurso seja conhecido, é imprescindível que as razões do recorrente combatam especificamente a decisão atacada, a fim de contrariá-la, tornando litigiosa e controversa a matéria deduzida nos autos, cunhando-se o Princípio da Dialeticidade.

Com efeito, inexistindo simetria entre as razões recursais e o que foi decidido, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 23 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2025